Tribunal: STF
Processo: RHC 208309
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito penal militar. Dormir em serviço. Artigo 203 do Código Penal Militar. Condenação. Alegada ocorrência de causa excludente de ilicitude. Impossibilidade de análise. Questão que exige o revolvimento do contexto fático-probatório para glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.